Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa excludente de culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 configura-se como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua consumação, a posse ou o porte da arma de fogo de uso restrito, independentemente de finalidade ou dano concreto.
4. As provas colhidas nos autos — Auto de Prisão em Flagrante, laudo pericial, auto de apresentação e apreensão, depoimentos policiais e confissão qualificada do réu — confirmam, de forma convergente e coesa, a materialidade e autoria delitivas.
5. A tese de inexigibilidade de conduta diversa revela-se inaplicável, pois o réu dispunha de meios alternativos para devolver a arma às autoridades sem incorrer em conduta criminosa, não sendo exigido comportamento heroico, mas tão somente legal.
6. O comportamento do réu ao ocultar a arma quando abordado pela polícia enfraquece a alegação de que pretendia devolvê-la, demonstrando consciência da ilicitude de sua conduta.
7. A culpabilidade foi valorada negativamente em razão de o réu estar em cumprimento de pena no momento do delito.
8. Reconhecidos também os maus antecedentes e a multirreincidência, que foi compensada parcialmente com a confissão qualificada, com a aplicação das frações de 1/8 e 1/12 nas respectivas fases da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 44, 59, 61, I, 77 e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 386, III; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980894, 0711194-69.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1959377, 0700040-42.2023.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 04.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6a Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.